Tribunal: STF
Processo: Rcl 65495
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE CERTIDÕES. ADIs Nº 2.259/DF e Nº 3.278/SC: INOBSERVÂNCIA. 
1. Nos paradigmas, assentou-se o entendimento no sentido da gratuidade de obtenção de certidões nas repartições públicas, inclusive aquelas emitidas pelo Poder Judiciário, para a “defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição da República, e considerou-se, ainda, desnecessária a fundamentação dos fins e das razões do pedido, quando a certidão for concernente ao próprio requerente.
2. Procedência.
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada por Leonardo Pires de Almeida, contra decisão proferida pelo 2º Juizado Especial Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, no Processo nº 5119887-59.2022.8.21.0001, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.259/DF.
 
    2. O reclamante narra que, no âmbito de ação ordinária, requereu a emissão de certidão comprobatória de efetivo exercício da advocacia, para fins de comprovação de atividade jurídica em concurso público. Relata que o Juízo reclamado determinou a emissão de guia de recolhimento para fins de emissão da certidão solicitada.
 
    3. Informa que invocou a gratuidade da certidão, com base no art. 5º, inc. XXXIV, al. “b”, da Constituição da República, bem como nas decisões desta Corte constantes dos julgamento das ADIs nº 2259/DF e nº 3.278/SC. Todavia, o pedido foi indeferido.
 
    4. Sustenta, em síntese, tratar-se de gratuidade prevista na Constituição da República e que, ao determinar o recolhimento da taxa correspondente, o Juízo reclamado descumpriu a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, firmada em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
 
    5. Requer a gratuidade de justiça. Busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida com a observância do decidido na ADI nº 2.259/DF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. No presente caso, o ato ordinatório, por meio do qual foi disponibilizada a “guia de recolhimento da certidão” solicitada (e-doc. 5, p. 64), foi impugnado via petição cujo pedido foi indeferido, consubstanciando-se no ato ora reclamado, o qual transcrevo (e-doc. 5, p. 77):

“Indefiro o pedido de afastamento da taxa cobrada pela expedição da certidão de prática jurídica, em razão das disposições da Lei nº 14.634/2014 (art. 2º, § único, inc II), bem como os termos da Recomendação 31/2023- CGJ, que determina a cobrança da referida taxa.”
 
    12. Por sua vez, os paradigmas que se alegam inobservados, ADI nº 2.259/DF e ADI nº 3.278/SC, possuem as seguintes ementas, respectivamente:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição.
1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que ‘para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal’ (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações’ (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata.
2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal.Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento.
3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.”
(ADI nº 2.259/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 25/03/2020; grifos nossos).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS. TAXAS. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. LEI COMPLEMENTAR 156/97 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DIREITO DE PETIÇÃO. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, PARA DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. ART. 5º, XXXIV, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 
1. Viola o direito de petição previsto no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, a exigência de recolhimento de taxa para emissão de certidão em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, porquanto essa atividade estatal está abarcada por regra imunizante de natureza objetiva e política. Precedente: ADI 2.969, de relatoria do Ministro Carlos Britto, DJe 22.06.2007. 
2. A imunidade refere-se tão somente a certidões solicitadas objetivando a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, uma vez que a expedição de certidões voltadas à prestação de informações de interesse coletivo ou geral (art. 5º, XXXIII) não recebe o mesmo tratamento tributário na Carta Constitucional.
 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, para fins de declarar a nulidade do dispositivo, sem redução de texto, de toda e qualquer interpretação do item 02 da Tabela VI da Lei Complementar 156/97, do Estado de Santa Catarina, a qual insira no âmbito de incidência material da hipótese de incidência da taxa em questão a atividade estatal de extração e fornecimento de certidões administrativas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.” 
(ADI nº 3.278/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 16/03/2016)
 
    13. Com efeito, no âmbito dos referidos paradigmas, fixou-se o entendimento no sentido da gratuidade de obtenção de certidões nas repartições públicas, inclusive aquelas emitidas pelo Poder Judiciário, para a “defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição da República. Considerou-se, ainda, desnecessária a fundamentação dos fins e das razões do pedido, quando a certidão for concernente ao próprio requerente. Essa é a situação dos autos.
 
    14. Para fins de cotejo, transcrevo trechos do voto proferido pelo e. Min. Dias Toffoli, Relator da ADI nº 2.259/DF, unanimemente acompanhado pelo Tribunal Pleno (grifos e destaques do original):
 
“(...) Dessa forma, não há dúvida de que o direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense.
Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. O próprio texto constitucional evidencia que nem todas as certidões obtidas junto às repartições públicas são gratuitas. Somente aquelas destinadas aos fins supracitados hão de ser incluídas no âmbito normativo da cláusula constitucional invocada.
(...)
Todavia, em meu entender, exigir expressa demonstração acerca das finalidades quando a certidão pleiteada é concernente ao próprio requerente, sendo ele interessado direto, como no caso das partes dos processos ou de certidões negativas em seu próprio nome, seria burocratizar por demais essa garantia constitucional. Em meu sentir, nesses casos, a finalidade de “esclarecimento de situações de interesse pessoal” é presumida. (...).”
 
    15. In casu, ao exigir o pagamento da certidão comprobatória de efetivo exercício da advocacia, solicitada pelo reclamante, a autoridade reclamada deixou de observar os parâmetros fixados nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.259/DF e nº 3.278/SC.
 
    16. Cito, nessa mesma linha, a Rcl nº 54.358/RJ, de minha relatoria, j. 20/09/2023, p. 21/09/2023; Rcl nº 44.217/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/10/2020, p. 23/10/2020; e Rcl nº 51.872/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/06/2022, p. 21/06/2022.
 
    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a expedição gratuita da certidão comprobatória de efetivo exercício da advocacia, pleiteada no bojo do processo nº 5119887-59.2022.8.21.0001, devendo ser devolvidos os valores eventualmente já pagos. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.
 
Brasília, 25 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator